Tribunal: TJDFT
Processo: 0742996-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742996-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE DE ARAUJO CARVALHO AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS HENRIQUE DE ARAUJO CARVALHO contra decisão de ID 171847727 (autos de origem), proferida em ação de cobrança ajuizada por CARLOS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não observada sua situação financeira na decisão agravada; que seus rendimentos são insuficientes para arcar com as despesas processuais; que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, verifica-se dos documentos colacionados nos autos que a parte agravante recebe remuneração mensal líquida de R$ 2.043,48 (ID 52158270). Desse modo, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. Verificada a probabilidade do direito e diante do fato do indeferimento imediato do pedido causar dano de difícil reparação à parte, justifica-se o deferimento do pedido liminar formulado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para afastar a exigibilidade de pagamento das despesas processuais até o julgamento colegiado do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora